Tribunal: TJMT
Processo: 1014007-89.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014007-89.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial, Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS - CPF: 556.792.851-34 (ADVOGADO), PNEUS VIA NOBRE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.976.860/0066-73 (AGRAVANTE), NIVALDO CAETANO DE MORAIS - CPF: 227.926.601-63 (AGRAVADO), FERNANDA SOARES NOGUEIRA BORGES - CPF: 050.898.121-28 (ADVOGADO), KEVEN JHONES RODRIGUES MARQUES - CPF: 054.475.941-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONCURSALIDADE DO CRÉDITO NÃO DEMONSTRADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA POSTERIOR À SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EXIGÍVEIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença decorrente de condenação por danos morais, rejeitou impugnação da executada, manteve o prosseguimento da execução no juízo de origem, reconheceu a correção do cálculo exequendo com inclusão de honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento e determinou a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a recuperação judicial da executada impede o prosseguimento do cumprimento de sentença no juízo de origem; (ii) estabelecer se a gratuidade da justiça deferida após a sentença suspende a exigibilidade dos honorários sucumbenciais anteriormente fixados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial exige demonstração objetiva da data do fato gerador e de sua anterioridade em relação ao pedido recuperacional.

4. A executada/agravante não comprova a data da negativação indevida que originou a condenação por dano moral nem sua correlação temporal com o pedido de recuperação judicial, o que impede identificar a concursalidade do crédito e sua submissão ao plano de soerguimento.

5. A mera existência de recuperação judicial não impede o prosseguimento de execução individual quando não demonstrada a natureza concursal do crédito nem a prática de ato constritivo sobre bem essencial à atividade empresarial. Precedentes STJ.

6. A verba honorária sucumbencial possui titularidade autônoma do advogado, nos termos do art. 85, § 14, do CPC, e não foi individualizada pela executada para fins de submissão ao regime recuperacional.

7. A gratuidade da justiça deferida após a sentença produz efeitos ex nunc e não retroage para suspender a exigibilidade de honorários sucumbenciais anteriormente fixados. Precedentes STJ.

8. A manutenção do valor executado e o decurso do prazo para pagamento voluntário autorizam a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido. Embargos de declaração prejudicados.

Tese de julgamento:
1. A recuperação judicial não impede o prosseguimento do cumprimento de sentença no juízo de origem quando não demonstrada a concursalidade do crédito nem a constrição concreta sobre bem essencial à atividade empresarial. 2. A gratuidade da justiça deferida posteriormente à sentença não suspende a exigibilidade dos honorários sucumbenciais anteriormente fixados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 14, 523, § 1o, e 525; Lei no 11.101/2005, arts. 6o, 49, caput e § 3o, 51, III e IX, e 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.655.705/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 27.04.2022, DJe 25.05.2022; STJ, AREsp no 3.024.278/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 02.03.2026, DJEN 06.03.2026; STJ, AgInt no AREsp no 2.541.334/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 16.09.2024, DJe 18.09.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por NEUS VIA NOBRE – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 1005353-43.2022.8.11.0004, pelo Juízo da 1a Vara Cível de Barra do Garças/MT, movida por NIVALDO CAETANO DE MORAIS, que rejeitou integralmente a impugnação apresentada pela executada, manteve o prosseguimento dos atos executórios e autorizou a adoção de medidas expropriatórias.

A Agravante sustenta que a decisão agravada afastou indevidamente a competência do juízo universal da recuperação judicial, ao interpretar de forma ampliativa a
cláusula 9.4
do plano de recuperação judicial. Aduz que referido dispositivo apenas estabelece forma especial de pagamento para créditos quirografários de pequeno valor, sem autorizar a exclusão desses créditos da sistemática recuperacional nem a prática de atos executivos autônomos perante juízo diverso. Afirma, ainda, que a definição acerca da natureza concursal ou extraconcursal do crédito compete exclusivamente ao juízo da recuperação judicial.

Assevera, também, que, ainda que o crédito discutido fosse considerado extraconcursal, a prática de atos constritivos sobre o patrimônio da empresa em recuperação judicial deveria ser submetida ao controle do juízo universal, a quem caberia aferir a essencialidade dos bens e a compatibilidade da medida com o processo de soerguimento. Defende que a decisão recorrida, ao admitir o prosseguimento da execução e a adoção de medidas constritivas sem essa submissão, vulnera a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e o princípio da preservação da empresa.

Alega, por fim, excesso de execução, ao argumento de que foi incluída no cálculo exequendo verba honorária sucumbencial cuja exigibilidade estaria suspensa, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, em razão do benefício da gratuidade da justiça anteriormente deferido em seu favor. Afirma que, por essa razão, também seriam indevidas a multa e os honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC incidentes sobre parcela que reputa inexigível.

Diante disso, pugnou pela concessão da tutela recursal antecipada, a fim de determina a suspensão de quaisquer atos constritivos e expropriatórios em seu desfavor. No mérito, requer o provimento integral da medida recursal.

Em sede de cognição sumária, o efeito suspensivo vindicado foi indeferido (Id. 358087352).

Irresignada, a parte recorrente manejou os Embargos de Declaração de Id. 360914862.

Contrarrazões ao agravo de instrumento no Id. 361621360.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De início, destaco que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, tendo a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença oriundo de condenação proferida em ação declaratória de inexistência de débito, na qual a ora agravante foi condenada ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, transitada em julgado em 21/02/2025. A parte exequente persegue crédito atualizado no valor de R$ 4.890,23.

Intimado para o pagamento voluntário, a executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, aduzindo a incompetência do juízo para realização de atos constritivos – em razão da concessão da recuperação judicial em juízo diverso –, o excesso de execução, apontando como valor devido R$ 4.046,91, montante já deduzido os honorários sucumbenciais, uma vez que é beneficiário da justiça gratuita.

Após oitiva da parte exequente, o Juízo
a quo
rejeitou a impugnação apresentada, determinando o prosseguimento da execução.

Constou da decisão recorrida, no essencial:

“[...]
DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO.

5.A impugnante alega a incompetência deste Juízo para processar os atos de constrição, sob o fundamento de que tal atribuição seria exclusiva do Juízo onde tramita sua recuperação judicial.

6.Com efeito, a regra geral, insculpida no art. 6o da Lei no 11.101/2005, estabelece a competência do Juízo da recuperação para decidir sobre o patrimônio da empresa recuperanda. Trata-se da consagração do princípio da universalidade do juízo falimentar, essencial para a organização do passivo e a viabilização do plano de soerguimento.

7.Todavia, a aplicação desse preceito não é absoluta e deve ser interpretada em harmonia com as demais normas concursais e, principalmente, com as disposições do próprio Plano de Recuperação Judicial, que, uma vez homologado, constitui lei entre as partes.

8.Nesse contexto, assiste plena razão ao exequente-impugnado. Conforme se extrai do Plano de Recuperação Judicial colacionado aos autos (ID 196537709), a Cláusula 9.4 ("Créditos Quirografrios de Pequeno Valor") estabelece, de forma clara e inequívoca, um tratamento diferenciado para os créditos de valor inferior a R$ 8.000,00 (oito mil reais):

9.O crédito em execução, de natureza quirografária e cujo montante originário é de R$ 4.890,23, enquadra-se perfeitamente na hipótese normativa criada pela própria devedora e aprovada pela assembleia de credores. A finalidade dessa cláusula é, evidentemente, desburocratizar o pagamento de pequenas dívidas, evitando que credores de valores modestos sejam submetidos à longa e complexa sistemática do quadro geral de credores.

10.Portanto, ao prever o pagamento à vista e em prazo exíguo, o próprio plano excepcionou tais créditos da regra geral de submissão ao concurso, tornando-os exigíveis pelas vias ordinárias de execução. A competência para processar o cumprimento de sentença que visa a satisfazer obrigação expressamente excluída do regime concursal geral permanece, portanto, com o Juízo que proferiu o título executivo.

11.Entender de modo diverso seria permitir que a recuperanda se valesse de sua condição para descumprir o próprio plano que a beneficia, violando a boa-fé processual (art. 5o, CPC).

12.Por conseguinte,rejeito a preliminar de incompetência.

DA ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO.

13.No mérito, a controvérsia cinge-se à exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença de primeiro grau (ID 170831511), em face da posterior concessão da gratuidade da justiça à executada pelo Tribunal de Justiça (ID 184858634).

14.A tese da impugnante não se sustenta.

15.O deferimento do benefício da gratuidade da justiça opera efeitos ex nunc, ou seja, prospectivos, não retroagindo para alcançar obrigações processuais constituídas em momento anterior à sua concessão.

16.A condenação ao pagamento dos honorários advocatícios foi imposta pela sentença proferida em01 de outubro de 2024. Naquela data, a executada não litigava sob o pálio da justiça gratuita, de modo que a obrigação de pagar a verba honorária foi validamente constituída, integrando o patrimônio jurídico do patrono do exequente.

17.O benefício, deferido apenas em27 de janeiro de 2025, não possui o condão de desconstituir o título executivo judicial em seus capítulos já transitados em julgado, nem de isentar a parte de ônus pretéritos. A gratuidade alcança os atos processuais futuros e as despesas que se vencerem a partir de seu deferimento, mas não desconstitui as dívidas processuais já consolidadas.

18.Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...]

19.A mesma lógica se aplica, com ainda mais razão, aos honorários de sucumbência, que representam direito autônomo do advogado (art. 85, § 14, CPC).

20.Portanto, a inclusão da verba honorária sobre o valor da condenação no cálculo exequendo é medida de rigor, não havendo que se falar em excesso de execução neste ponto.

DISPOSITIVO:

21.Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 525 do Código de Processo Civil,
REJEITO INTEGRALMENTE
a presente Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

22.Por conseguinte,
DECLARO
correto o cálculo que instruiu a petição inicial do cumprimento de sentença (ID 185579956), no que tange à inclusão dos honorários sucumbenciais fixados na fase de conhecimento.

23.Considerando o decurso do prazo para pagamento voluntário sem a quitação do débito,
DETERMINO
que sobre o montante devido (R$ 4.890,23, a ser devidamente atualizado desde a data do cálculo) incidam a
multa de 10% (dez por cento)
e os
honorários advocatícios de 10% (dez por cento)
, nos exatos termos do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. [...]” (Id. 215258452 – PJe de origem).

A controvérsia recursal consiste em definir se a existência de recuperação judicial da agravante impede o prosseguimento do cumprimento de sentença perante o juízo de origem e se a verba honorária sucumbencial fixada na fase de conhecimento estaria com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça posteriormente deferida à executada.

Pois bem.

O recurso não merece provimento.

No caso, a agravante sustenta que o crédito executado estaria sujeito à recuperação judicial e que, por isso, competiria ao juízo universal deliberar sobre sua natureza, classificação e eventual prática de atos constritivos. Alega, ainda, que a
cláusula 9.4
do plano de recuperação judicial apenas disciplinaria forma especial de pagamento dos créditos quirografários de pequeno valor, sem autorizar execução individual perante juízo diverso.

Não se desconhece a orientação jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, para fins de submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial, deve-se considerar a data do respectivo fato gerador, e não a data da sentença, do trânsito em julgado ou do início do cumprimento de sentença. Também é certo que, reconhecida a natureza concursal do crédito, ainda que não habilitado, não se admite a execução individual em prejuízo da lógica coletiva do processo recuperacional.

Aliás:

“RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO. PEDIDO. FATO GERADOR ANTERIOR. SUBMISSÃO. EFEITOS. NOVAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. CAUSALIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se o crédito se submete aos efeitos da recuperação judicial e, nessa hipótese, se o cumprimento de sentença deve ser extinto. 3. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte, consolidada no julgamento de recurso repetitivo, para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador. 4. Na hipótese, o fato gerador - descumprimento do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes - é anterior ao pedido de recuperação judicial, motivo pelo qual deve ser reconhecida a natureza concursal do crédito. 5. O credor não indicado na relação inicial de que trata o art. 51, III e IX, da Lei no 11.101/2005 não está obrigado a se habilitar, pois o direito de crédito é disponível, mas a ele se aplicam os efeitos da novação resultantes do deferimento do pedido de recuperação judicial. 6. O reconhecimento judicial da concursalidade do crédito, seja antes ou depois do encerramento do procedimento recuperacional, torna obrigatória a sua submissão aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art . 49, caput, da Lei no 11.101/2005.7. Na hipótese, a recuperação judicial ainda não foi extinta por sentença transitada em julgado, podendo o credor habilitar seu crédito, se for de seu interesse, ou apresentar novo pedido de cumprimento de sentença após o encerramento da recuperação judicial, observadas as diretrizes estabelecidas no plano de recuperação aprovado, diante da novação ope legis (art. 59 da LREF).8. Nos casos de extinção do processo sem resolução de mérito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. 9. Recurso especial conhecido e provido.”
(STJ - REsp: 1655705 SP 2017/0022868-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 27/04/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/05/2022)

Ocorre que a aplicação dessa diretriz exige a demonstração objetiva dos marcos temporais indispensáveis à aferição da concursalidade, especialmente a data do fato gerador do crédito e sua correlação com a data do pedido de recuperação judicial.

No caso concreto, o crédito principal decorre de condenação por dano moral, direito perseguido em sede de ação declaratória de inexistência de débito em razão de negativação indevida. Logo, o fato gerador relevante, para fins de eventual submissão à recuperação judicial, seria a data da inscrição indevida do credor nos cadastros restritivos, e não a data da sentença ou do trânsito em julgado.

Todavia, embora seja elemento nodal na controvérsia, a agravante não trouxe, de forma precisa, a data da negativação indevida, tampouco estabeleceu sua correlação temporal com a data do pedido de recuperação judicial, que, diga-se de passagem, está em trâmite perante o Juízo da 27a Vara Cível de Goiânia/GO, sob no 5110539-94.2022.8.09.0051, sem qualquer documentação hábil juntada, tanto nesta via recursal quanto na impugnação apresentada na origem.

Vejo que a empresa recorrente se limitou a invocar genericamente a existência do processo recuperacional e a competência do juízo universal, sem demonstrar, com base em elementos concretos e documentais – de fácil produção – que o crédito indenizatório executado possui fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial ou que esteja de fato inscrito na relação dos credores concursais.

Sem a demonstração da concursalidade do crédito, ante a deficiência probatória, tem-se por fragilizada a plausibilidade necessária para obstar a competência do juízo de origem para dar prosseguimento do cumprimento de sentença e, por conseguinte, aos atos expropriatórios necessários a satisfação do crédito.

A alegação de que caberia exclusivamente ao juízo recuperacional definir a natureza do crédito não dispensa a parte recorrente do ônus de instruir o agravo com os elementos mínimos aptos a demonstrar que a discussão efetivamente se insere no âmbito da recuperação judicial. A mera condição de empresa em recuperação judicial não constitui, por si só, impedimento absoluto ao prosseguimento de todo e qualquer demanda executiva, sobretudo quando não demonstrada a anterioridade do fato gerador em relação ao pedido recuperacional.

Além disso, inexiste nos autos qualquer medida concreta já praticada em face da empresa executada, tampouco ato constritivo sobre bem essencial à atividade empresarial que comprometa, de modo efetivo, o processo de soerguimento e o fiel cumprimento ao plano aprovado. A insurgência permanece fundada em risco genérico e prospectivo de futura constrição patrimonial, sem indicação de medida executiva específica já efetivada sobre bem indispensável à continuidade da empresa.

Sobre a matéria, a Corte Superior entende ser descabida a concentração, no juízo da recuperação judicial, de todos os atos constritivos promovidos em face da empresa em processo de soerguimento. Tal competência deve restringir-se à análise dos atos que recaiam sobre bens essenciais à manutenção da atividade econômica da empresa devedora.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DO BEM. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ORIENTAÇÃO DA 2a SEÇÃO DO STJ. 1. Recuperação judicial. 2. A 2a Seção do STJ possui orientação jurisprudencial no sentido de que, mesmo que ultrapassado o período de suspensão (stay period) a que se refere o art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005,
compete ao juízo da recuperação judicial dispor acerca da essencialidade dos bens para a manutenção da atividade econômica da empresa, mesmo que se trate de alienação fiduciária em garantia, que não estaria sujeita aos efeitos da recuperação judicial
(art. 49, § 3o). Precedentes. 3. A continuidade de atos expropriatórios em juízo diverso poderá implicar alienação judicial de bens indispensáveis ao regular desenvolvimento das atividades da sociedade,
inviabilizando o cumprimento do plano e violando o princípio de preservação da empresa
. 4. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido e provido.”
(AREsp n. 3.024.278/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/3/2026, DJEN de 6/3/2026.)

Ademais, vejo que o débito executado não se resume ao crédito indenizatório titularizado pelo consumidor. Há, também, verba honorária sucumbencial, de titularidade autônoma do advogado, nos termos do art. 85, § 14, do CPC. A agravante, contudo, trata as parcelas de forma global, sem a necessária individualização dos créditos, de suas titularidades e de seus respectivos fatos geradores, pretendendo submetê-los indistintamente à mesma consequência jurídica, o que, a meu sentir, revela a impertinência da pretensão recursal.

Aliás, no tocante à exigibilidade da verba honorária, a decisão agravada também deve ser mantida.

A sentença que fixou os honorários sucumbenciais foi proferida em
01/10/2024
, ao passo que a gratuidade da justiça somente foi deferida à agravante em
27/01/2025
. Assim, a concessão posterior do benefício não possui efeito retroativo para desconstituir obrigação processual anteriormente formada, nem para afastar a exigibilidade de verba já incorporada ao título executivo judicial.

A gratuidade da justiça, quando deferida posteriormente, produz efeitos prospectivos, alcançando atos e despesas futuras, mas não desfaz condenação sucumbencial validamente imposta em momento anterior.

Sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. NÃO RETROAGINDO PARA ABARCAR VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O benefício da assistência judiciária gratuita não possui efeito retroativo, de forma que a sua concessão posterior não tem o poder de eximir a parte do pagamento das despesas processuais anteriores a sua concessão. 2. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no AREsp: 2541334 SP 2023/0436837-4, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/09/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2024)

Não há, portanto, excesso de execução pela inclusão da verba honorária sucumbencial no demonstrativo do débito.

De igual modo, mantida a higidez do valor executado e não demonstrada a inexigibilidade da parcela impugnada, subsiste a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC, em razão do decurso do prazo para pagamento voluntário sem satisfação da obrigação.

Dessa forma, embora a matéria relativa à recuperação judicial reclame atenção à orientação do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão recursal, tal como deduzida, carece dos elementos fáticos indispensáveis à sua procedência. A agravante não demonstrou os marcos temporais necessários à aferição da concursalidade do crédito, não individualizou adequadamente as parcelas executadas e não comprovou risco concreto de constrição sobre bem essencial à atividade empresarial.

Por conseguinte, não se verifica desacerto na decisão agravada que justifique sua reforma.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por PNEUS VIA NOBRE LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, mantendo incólume a decisão agravada.

Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
os Embargos de Declaração de
Id. 360914862.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026